Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MILITAR TEMPORÁRIO. INVALIDEZ PARA A ATIVIDADE MILITAR. CAPACIDADE PARA O LABOR CÍVEL. SUBSISTÊNCIA. COBERTURA. NÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de pedido administrativo não obsta o direito de ação, haja vista o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição estabelecido no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a, e XXXV da Carta Magna.
2. O contrato de seguro não mais é regido pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito a exame de mais amplo alcance social emprestado pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera o serviço securitário como atividade fornecida ao mercado de consumo, sujeitando-o à sua incidência.
3. O militar temporário que, em virtude de doença, ficou incapaz para exercer atividades militares, mas permanece apto para atividades laborativas civis, não faz jus ao recebimento da indenização prevista no contrato de seguro contratado.
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
5. Recurso não provido.